Tribunal: STF
Processo: HC 96568
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – AFASTAMENTO. O fato de o envolvido no episódio criminoso deixar o distrito da culpa – por vezes no campo da autodefesa, para fugir ao flagrante – não respalda a preventiva. Inteligência do artigo 366 do Código de Processo Penal.